Tribunal: TJES
Processo: 0001766-87.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001766-87.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001766-87.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2º, INCISO II E VII (DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso não provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001766-87.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de LEANDRO SOUZA DOS SANTOS, contra sentença pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso.

Relata a denúncia:

(...)

Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 16 de março de 2022, por volta das 20 horas e 20 minutos, no interior do coletivo do sistema TRANSCOL (linha 500 - Terminal de Vila Velha × Terminal Itacibá), na Rodovia BR 262, bairro Jardim América, município de Cariacica/ES (em frente ao CRE
Metropolitano), o denunciado LEANDRO SOUZA DOS SANTOS, já qualificado, previamente ajustado e em comunhão de designios com um indivíduo não identificado, mediante GRAVE AMEAÇA e fazendo uso de uma ARMA BRANCA, tipo FACA, ABORDOU a vítima WEVERTON DE OLIVEIRA FAGUNDES, anunciando tratar-se de um ASSALTO, da qual ROUBOU 1 (um) aparelho celular, marca/modelo SAMSUNG A21S, e da vítima GEANE PEREIRA ROSA 1 (um) aparelho celular, marca/modelo SAMSUNG A10, bem como, ao ser preso, o referido denunciado se IDENTIFICOU FALSAMENTE como sendo WELLINGTON DE SOUZA, para obter vantagem em proveito próprio, eis que possuía antecedentes criminais e registros policiais, pois já havia sido preso anteriormente, conforme consta no BU n° 47279300 de fls. 17/20.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado LEANDRO e seu comparsa não identificado estavam no interior do veículo coletivo do sistema TRANSCOL, que fazia a linha 500 (Terminal de Vila Velha x Terminal Itacibá), sendo que as vítimas WEVERTON e GEANE também estavam naquele coletivo.

Consta que, no momento em que o coletivo passava em frente ao CRE Metropolitano. localizado na Rodovia BR 262, bairro Jardim América, nesse município de Cariacica/ES. o indivíduo não identificado, que estava nos fundos do ônibus, se dirigiu até a parte central do veículo e pegou com o denunciado LEANDRO uma mochila, após o que o referido individuo voltou para a parte traseira do coletivo, sacou uma ARMA BRANCA, tipo FACA, que estava no interior da referida mochila e anunciou tratar-se de um ASSALTO, tendo exigido que os passageiros lhe entregassem seus aparelhos de telefonia celular.

Consta que, nesse momento, a vítima WEVERTON tentou esconder seu aparelho celular, marca/modelo SAMSUNG A21S, em sua cintura, por debaixo da camisa, mas o indivíduo não identificado percebeu sua ação e, apontando a FACA que estava portando em direção à referida vítima, a ameaçou, dizendo 'NÃO ADIANTA ESCONDER O CELULAR QUE EU JÁ VI O CELULAR DOS DOIS, referindo-se também, ao aparelho celular, marca/modelo SAMSUNG A10, da vítima GEANE.

Consta que, em ato contínuo, o indivíduo não identificado, mantendo as vítimas WEVERTON e GEANE sob a mira da FACA que estava portando, tomou a força os aparelhos de telefonia celular das referidas vítimas, enquanto o denunciado LEANDRO permanecia na parte central do coletivo dando cobertura à ação do seu comparsa.

Consta que, ao perceberem que estava ocorrendo um assalto no interior do ônibus, os passageiros se dirigiram para a parte da frente do coletivo, enquanto o denunciado LEANDRO se juntou ao seu comparsa na parte traseira e ambos tentaram subtrair a mochila da vítima WEVERTON, ocasião em que o motorista abriu as portas do veículo e o denunciado LEANDRO e o indivíduo não identificado desembarcaram de posse dos telefones subtraídos das vítimas WEVERTON c GEANE, empreendendo fuga em desabalada correria.

Consta que, as vítimas WEVERTON e GEANE e outros passageiros também desembarcaram do coletivo e saíram no encalço do denunciado LEANDRO e seu comparsa, logrando êxito em alcançar e deter apenas o referido denunciado, que havia sido atropelado por um veículo durante a fuga, tendo o seu comparsa se evadido levando consigo os aparelhos de telefonia celular subtraídos das vítimas.

Consta que, nesse momento, policiais militares que realizavam patrulhamento pelas ruas do bairro Jardim América passaram pelo local dos fatos e, ao verificarem o denunciado LEANDRO detido por populares, realizaram a abordagem do mesmo, que se IDENTIFICOU FALSAMENTE com o nome de WELLINGTON DE SOUZA (BU n° 47279300 - fls. 17/20), para obter vantagem em proveito próprio, eis que possuía antecedentes criminais, registros policiais e já havia sido preso anteriormente, após o que referidos agentes lhe deram voz de prisão, tendo sido o denunciado conduzidos à presença da autoridade policial judiciária, ocasião em que, durante a lavratura do competente APFD, se desvendou a verdadeira identidade do denunciado LEANDRO SOUZA DO SANTOS (fls. 21/24).

Consta que, ao serem inquiridas em sede policial, as vítimas WEVERTON e GEANE reconheceram, sem sombra de dúvidas, o denunciado como sendo um dos autores do roubo, afirmando que era ele quem segurava a mochila onde estava guardada a faca utilizada para a prática do crime e deu cobertura à ação do seu comparsa (fls. 09/10 e 12/12.

(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e VII (duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

A defesa busca a absolvição do réu, em vista da suposta fragilidade do conjunto probatório.

Observa-se, entretanto, que a autoria e a materialidade se encontram devidamente comprovadas, não só pelo Boletim Unificado (fls. 21/24), mas também pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Nesse sentido, transcrevo:

PMES RAYNER GONÇALVES GOMES (ouvido em Juízo): que recebeu via CIODES determinação para irem ao local, e ao chegarem, o acusado já havia sido detido por populares, após ser atropelado por um veículo ao sair do ônibus (...)

PMES LUCAS DA SILVA MARQUES (ouvido em Juízo): que ao chegarem no local o acusado já havia sido detido por populares, após ser atropelado por um veículo, sendo narrado por populares que o acusado e seu comparsa que logrou êxito na fuga com os celulares subtraído os pertences das vítimas no interior do coletivo mediante grave ameaça com uso de uma faca (...)

GEANE PEREIRA ROSA (vítima, ouvida em Juízo): que estava no coletivo cochilando quando ouviu gritos e acordou, verificando que se tratava de um assalto, onde dois indivíduos, um portando uma faca, ameaçava os passageiros para que entregassem seus pertences; que diante das ameaças abriu sua bolsa e entregou o seu celular, tendo o motorista abrido a porta do coletivo, momento em que os assaltantes desceram; que o comparsa do acusado logrou êxito em empreender fuga, tendo sido o acusado atropelado ao sair do coletivo (...)

WEVERTON DE OLIVEIRA FACUNDES (vítima, ouvido em Juízo) que estava no coletivo quando dois indivíduos próximo a uma rodoviária entraram pulando a roleta e, quando o veículo estava chegando em Jardim América, o comparsa do acusado, o qual não foi identificado, se levantou e com uma faca nas mão determinou que todos que estavam no local entregassem os celulares, tendo entregado o seu celular; que o motorista do ônibus abriu a porta do coletivo e os assaltantes saíram, tendo o comparsa do acusado logrado êxito na fuga com os celulares, e o acusado foi atropelado por um carro (...)

Após detida análise dos fatos, é incontroversa a participação do réu no roubo ao transporte coletivo, uma vez que os depoimentos prestados descrevem, de forma detalhada e harmônica, a ação criminosa.

As provas colhidas demonstram, na verdade, que o apelante e seu comparsa pularam, conjuntamente, a roleta do ônibus e, após alguns minutos, anunciaram o assalto, sendo que o corréu, não identificado, ficou responsável por recolher os pertences, enquanto o apelante segurava a bolsa na qual foram colocados os bens.

Infactível acolher, assim, a tese de absolvição por fragilidade do conjunto probatório.

Tampouco pode ser alegada, como justificativa para eventual absolvição, ou para decretação de nulidade da sentença, a inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Isso porque o magistrado de primeiro grau, ao prolatar a sentença condenatória, sequer se baseou no procedimento de reconhecimento realizado em sede policial, para lastrear a condenação penal, na medida em que a autoria foi exaustivamente comprovada por outros meios de prova.

Ademais, este Tribunal de Justiça acompanha o entendimento de que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal é mera recomendação legislativa e, havendo outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como é o caso dos autos, não há que se falar em nulidade ou absolvição.

Subsidiariamente, a defesa pugnou pela revisão da dosimetria da pena.

O magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências. Destaco trecho da sentença condenatória:

Culpabilidade: elevada pois quando da prática delitiva estava de saída temporária conforme consta do registro do INFOPEN fls. 70/71 Antecedentes: são maculados, conforme Guia de execução de fls. 106; Personalidade: não pode ser aferida em razão da ausência de capacidade técnica deste julgador, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; a conduta social: não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; Motivos do crime: não restou apurado; Circunstâncias: não são de modo a favorecê-lo, posto que praticou o crime em concurso de pessoas; Consequências: do ponto de vista econômico foi de gravidade elevada, pois que os bens subtraído não foram recuperados. Do ponto de vista psicológico não há como se constatar dos autos; a Vítima: não contribuiu para a ocorrência do delito; Situação Econômica: aparenta não ser boa, vez que patrocinado pela Defensoria Pública.

Após detida análise, inexiste desproporcionalidade na exasperação dada à pena-base, vez que fundamentada de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma, notadamente em razão da discricionariedade inerente aos juízos ordinários, na valoração das circunstâncias judiciais, não merece retoques a pena-base.

Na segunda fase dosimétrica, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, fixando a pena em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Nesse fase dosimétrica, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição pela participação de menor importância, porém, como bem descrito pelas testemunhas e vítimas dos fatos, percebe-se, facilmente, a ativa participação do apelante no delito, restando inviável a aplicação do artigo 29, §1º, do Código Penal.

Por fim, foi aplicado, ao caso, no patamar de 1/6 (um sexto), o concurso formal, fixando a pena definitiva em 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

A defesa, nesse ponto, requereu o afastamento do concurso formal, para que seja reconhecida a hipótese de crime único.

No entanto, consoante exaustiva jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se pode reconhecer a existência de crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a diferentes vítimas, casos nos quais incide a regra prevista no art. 70 do Código Penal.

Por fim, com relação ao prequestionamento, a jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de se aferir a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Destaco:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] III- O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE MANDATO. IMOBILIÁRIA. DESÍDIA NA ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA CONFIGURADA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO. 2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido expressamente discutidos no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 2.248.185/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Diante dos fundamentos mencionados, é impossível se falar em absolvição, em nulidade da sentença, ou em reforma da dosimetria, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.